Tribunal: TJSP
Processo: 1003210-64.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência.

Linha telefônica móvel dos autores cancelada por cinco dias. Empréstimos realizados em nome de um dos autores junto a uma instituição bancária durante este período.

Legitimidade passiva. Operadora que se recusa a fornecer laudo sobre a linha telefônica. Tutela de emergência

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência.

Linha telefônica móvel dos autores cancelada por cinco dias. Empréstimos realizados em nome de um dos autores junto a uma instituição bancária durante este período.

Legitimidade passiva. Operadora que se recusa a fornecer laudo sobre a linha telefônica. Tutela de emergência concedida para essa finalidade. Falha na prestação dos serviços reconhecida.

Relação de consumo. Indenização por danos morais razoavelmente fixada. Honorários advocatícios fixados sobre a condenação mantidos.

Recurso da ré desprovido.